Tribunal: TJDFT
Processo: 0703106-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0703106-25.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ROBERTO JUREMA ESTEVES AGRAVADO: FERNANDO ANTONIO LEAL CALDAS FILHO, ANA LUCIA MARIZ DUARTE D E C I S Ã O Cuida-se de recurso interposto por ROBERTO JUREMA ESTEVES contra decisão proferida pelo douto Juízo da 13a Vara Cível de Brasília, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo ora agravante, no bojo de ação movida por FERNANDO ANTONIO LEAL CALDAS FILHO e ANA LUCIA MARIZ DUARTE, mantendo, assim, a penhora anteriormente deferida, de 10% (dez por cento) dos rendimentos líquidos do executado, mensalmente, até o pagamento integral da dívida. Nas razões do agravo, o executado defende a impenhorabilidade de seus vencimentos de aposentaria, única fonte de renda para próprio sustento e de sua família. Registra que valores oriundos do trabalho, salvo para pagamento de pensão alimentícia, são absolutamente impenhoráveis, em qualquer percentual, e que o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre a questão, firmando o entendimento de que são impenhoráveis valores depositados em conta destinada ao recebimento de vencimentos, salários ou proventos de aposentadoria do devedor, e que não cabe ao intérprete fazer exceções à impenhorabilidade que a lei não traz e nem mesmo ilação se a verba percebida pelo devedor é alta ou baixa, pois o critério adotado pelo legislador é objetivo e explícito. Apresenta também julgado da c. 3a Turma Cível desta Corte sobre o tema. Pugna pela concessão da antecipação da tutela recursal, “havendo iminente risco de que ocorram reiterados descontos ilegais nos vencimentos sucessivos do aposentado”, indicando que não há qualquer risco de irreversibilidade da medida. No mérito, requer a confirmação da liminar, reformando-se a decisão agravada. O pedido de gratuidade de justiça foi negado, e o agravante juntou preparo em dobro no id 23256020. É o relatório. Decido. Nesse primeiro exame, não vejo comprovados, ao menos por ora, os requisitos ensejadores da pretendida antecipação da tutela, apesar das alegações do agravante, pois não se vislumbra, de pronto, a probabilidade de provimento do recurso. De fato, há entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça acolhendo a exceção à regra da impenhorabilidade, deferindo-se a penhora em percentual do salário que não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família, como parece ser o caso dos autos. Assim, não sendo o Juízo de cognição sumária apropriado para resolução do mérito do agravo, é recomendável aguardar-se a regular tramitação do recurso para que a matéria controversa seja dirimida pelo Colegiado. Ademais, também não ficou demonstrado o alegado perigo na demora, o “iminente risco de que ocorram reiterados descontos ilegais”, como alega a Defesa, porque, em consulta ao feito principal, observa-se que a efetivação da penhora sobre os rendimentos do devedor ocorre desde agosto de 2020, há mais de cinco meses, portanto, o que afasta, ao menos nesse primeiro exame, a urgência indicada pelo agravante. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar. De ofício, por constatar possível erro quanto à base de cálculo utilizada pelo órgão empregador na efetivação da penhora, determino seja o Juízo oficiado para que tome as providências necessárias ao estrito cumprimento daquela decisão. É que, conforme já mencionado, foi autorizada a penhora de 10% (dez por cento) sobre os rendimentos líquidos do devedor, nos termos da decisão de id 68069340 da ação n. 0713695-15.2017.8.07.0001. Ocorre que o documento de id 72324458 daqueles autos indica que os descontos estão sendo efetuados no importe aproximado de R$ 3.360,00 (três mil trezentos e sessenta reais), de onde se conclui que a renda líquida do devedor alcançaria a cifra de R$ 33.600,00 (trinta e três mil e seiscentos reais). Contudo, conforme informação prestada pelo próprio credor, em petição de id 66679466 dos autos principais, a remuneração líquida do devedor, ora agravante, gira em torno de R$ 23.300,00 (vinte e três mil e trezentos reais). Assim, oficie-se o Juízo de origem, para que tome as providências necessárias ao estrito cumprimento da decisão que determinou a penhora de 10% (dez por cento) sobre a remuneração líquida do devedor. Após, intime-se a parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao agravo. Publique-se. Concluídas as diligências, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, 11 de fevereiro de 2021. Desembargador CRUZ MACEDO Relator